Tribunal: TCU
Processo: 034.064/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de inexecução parcial do objeto de convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Belém/PA (SR-01/Incra), em desfavor da Fundação Sócio-Ambiental do Nordeste Paraense - Fanep e da Sra. Maria de Jesus dos Santos Lima, presidente da Fundação (gestão de maio/2006 a janeiro/2010), em razão de inexecução parcial do objeto dos Convênios 28000/2006 (Siafi 579380), 36000/2006 (Siafi 579386), 33000/2006 (Siafi 580199) e 38000/2006 (Siafi 579388); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Fundação Sócio-Ambiental do Nordeste Paraense (CNPJ: 02.599.286/0001-07) e a Sra. Maria de Jesus dos Santos Lima (CPF: XXX.008.332-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação Sócio-Ambiental do Nordeste Paraense (CNPJ: 02.599.286/0001-07), entidade convenente, e da Sra. Maria de Jesus dos Santos Lima (CPF: XXX.008.332-XX), presidente da fundação (gestão de maio/2006 a janeiro/2010), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, em razão de inexecução parcial do objeto dos Convênios 28000/2006 (Siafi 579380), 36000/2006 (Siafi 579386), 33000/2006 (Siafi 580199) e 38000/2006 (Siafi 579388), e condená-las, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original Data da ocorrência 3.713,40 29/12/2006 15.374,40 29/12/2006 5.902,50 29/12/2006 13.259,00 15/1/2007 176,94 15/1/2007 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e às responsáveis, para ciência; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.